Tribunal: TJMT
Processo: 1031379-87.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS VINICIUS MIRANDA - CPF: 050.097.731-39 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1031379-87.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

04/11/2022

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Recorrido:

MATHEUS VINICIUS MIRANDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO.

PLATAFORMA DE STREAMING
DESCONTO REALIZADO POR EMPRESA DIVERSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da reclamada. Em síntese o consumidor informa que contratou os serviços da plataforma de streaming da reclamada pelo valor mensal de R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos), entretanto, nos meses de março/2022 e abril/2002 passou a ser cobrado por valor muito superior ao que fora acordado, uma vez que os descontos foram realizados no valor de R$ 73,71 e 78,21, respectivamente. Busca a restituição dos valores indevidamente cobrados, além de compensação por danos morais.

2.

Preliminar de ilegitimidade passiva arguida em fase recursal que merece acolhimento
,
em razão de o Recorrente ser pessoa jurídica absolutamente distinta da que efetuou a cobrança controvertida.

3.

Embora a Recorrente tenha participado de toda fase instrutória é flagrante a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o desconto realizado sob a rubrica Amazon Prime se refere à empresa
AMAZON US (
AMAZON.COM,INC
CNPJ nº 12.276.131/0001-85),
ou seja, a Recorrente trata-se de pessoa totalmente distinta da qual realizou a cobrança debatida nos autos.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face da reclamada. Em síntese o consumidor informa que contratou os serviços da plataforma de streaming da reclamada pelo valor mensal de R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos), entretanto, nos meses de março/2022 e abril/2002 passou a ser cobrado por valor muito superior ao que fora acordado, uma vez que os descontos foram realizados no valor de R$ 73,71 e 78,21, respectivamente. Busca a restituição dos valores indevidamente cobrados, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais nos seguintes termos:

Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a parte reclamada, solidariamente, na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e b) condenar a parte reclamada, solidariamente, na obrigação de pagar a parte reclamante as quantias de R$ 63,81, relativo ao excedente da fatura de março/22, mais R$ 68,31, referente à fatura de abril/2022, a título de repetição de indébito, corrigidas monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

A empresa reclamada apresentou recurso inominado, preliminarmente requer seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, uma vez que os fatos devem ser atribuídos a empresa AMAZON U.S, no mérito, busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela parte Autora.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico a necessidade de reforma da sentença, para o fim de se reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA para figurar no polo passivo da presente
actio
.

De início, consigno que a legitimidade das partes é uma das integrantes das chamadas condições da ação, sendo, portanto, matéria de ordem pública e de caráter cogente. Assim é que sua análise pode ser aferida em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, não estando, por óbvio, sujeita à preclusão. Pela mesma razão pode ser declarada de ofício pelo juiz, consoante inteligência do art.485, VI, do CPC.

Analisando detidamente o feito, é possível verificar que o Recorrido propôs a presente ação contra a AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, buscando a restituição de valores indevidamente descontados, além do pagamento de indenização por danos morais.

Desta forma, embora a Recorrente tenha participado de toda fase instrutória é flagrante a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o desconto realizado sob a rubrica Amazon Prime se refere à empresa
AMAZON US (
AMAZON.COM,INC
CNPJ nº 12.276.131/0001-85),
ou seja, a Recorrente trata-se de pessoa totalmente distinta da qual realizou a cobrança debatida nos autos.

Portanto, tendo o feito tramitado em nome de pessoa estranha à relação jurídica material discutida no feito - inclusive com sentença de mérito proferida em desfavor do terceiro alheio ao caso dos autos - impossível o prosseguimento do feito, sendo imperiosa, pois, a sua extinção, sem resolução de mérito ante a ausência das condições da ação, as quais podem ser conhecidas em qualquer tempo e grau de jurisdição - inclusive de ofício - a teor do disposto no § 3.º do art. 485, do CPC.

Neste contexto, dispõe o artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil,
litteris
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

E em seu, parágrafo 3.º, estabelece que:

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Por fim, cumpre frisar que há plena identificação da pessoa jurídica responsável pelos descontos, de modo que possível deduzir pretensão de ressarcimento contra a empresa que efetivamente causou os danos sofridos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida

e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022